Tribunal: TJDFT
Processo: 0022260-14.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0022260-14.2014.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS INFRINGENTES (208) EMBARGANTE: BARBARA ELISABETE LEONEL EMBARGADO: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL D E S P A C H O Intime-se o embargado para oferecer contrarrazões aos embargos infringentes. Prazo de 15 (quinze) dias. Brasília, 12 de maio de 2021 16:13:02. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator